Tribunal: TJDFT
Processo: 0734895-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734895-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON RIBEIRO BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMERSON RIBEIRO BARBOSA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (0705557-49.2023.8.07.0001), movida por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em seu desfavor. A decisão agravada deferiu em parte o pedido do banco exequente e determinou a penhora do 15% do salário líquido do agravante, nos seguintes termos (ID 199931749): “Trata-se de impugnação ao requerimento de penhora de percentual dos rendimentos auferidos pelo executado (ids. 177845534 e 190760311), apresentada no id. 191054492. Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) É certo que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. No caso, a dívida tem origem em cédula de crédito bancário. A parte executada usufruiu do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo executado e defiro em parte o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido do(s) executado(s) EMERSON RIBEIRO BARBOSA - CPF/CNPJ: 044.175.889-45, a se realizar mensalmente, mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ 264.168,59 (atualizado em 22/11/2022 - id. 148500131).” Em face de tal decisão foram opostos embargos de declaração (ID 200316480), os quais restaram rejeitados, in verbis (ID 205588332): “Trata-se de embargos de declaração de id. 200316480 opostos pela parte executada contra a decisão de id. 199931749. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” Nesta sede, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se a eficácia da decisão monocrática até ulterior decisão colegiada. No mérito, pede a reforma da decisão de modo a indeferir o pedido de penhora de percentual de seu salário. Subsidiariamente, na hipótese de deferimento de penhora da remuneração, seja a constrição limitada a no máximo 5% sobre o que exceder o valor de R$ 7.060,00 (mínimo existencial), ou seja, 5% sobre R$ 5.836,88. Argumenta que a decisão recorrida viola expressamente o disposto no artigo 7o, caput e inciso X, da Constituição Federal, bem como o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, e, sendo mantida, ocasionará graves danos ao agravante e sua família, composta pela esposa e seus dois filhos, um de 2 anos e outra de 4 meses, todos seus dependentes, não percebendo qualquer renda. Pondera que, mesmo admitida a mitigação da impenhorabilidade do salário, devem ser observadas as condicionantes fixadas pelo STJ, mas o juízo não analisou o impacto da penhora no caso concreto, assim como não garantiu a preservação do suficiente para a subsistência do devedor e de seus familiares pelo valor da penhora. Retifica o valor líquido de seu salário, equivalente a R$ 9.135,03, e não R$ 12.102,05, como equivocadamente informado na petição de ID 177845534. Repisa ter comprovado despesas fixas de moradia, transporte, médicas e odontológicas, alimentação, educação e com os filhos, além de consignados existentes em sua folha de pagamento, chegando-se ao valor fixo mensal de pelo menos R$14.557,27 comprometidos. Ressalta, ainda, o caráter não remuneratório dos valores recebidos do Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal, por se tratar de investimento através de capacitação e incentivo. Por fim, pugna pela adoção de penhora escalonada, com observância ao valor mínimo existencial de 5 (cinco) salários-mínimos, correspondente a R$ 7.060,00. Por estar situado na segunda faixa do escalonamento, defende o agravante a penhora de no máximo 5% sobre o valor excedente deste montante (mínimo existencial), ou seja, 5% sobre R$ 5.836,88. Requer, outrossim, seja levada em consideração a perpetuação dos descontos haja vista o valor total da dívida, atualizado em junho de 2024 em aproximadamente R$ 395.300,00 (ID 63131010). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 63131011), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário – CCB n° 21029774, emitida em 25/03/2022, com vencimento em 05/04/2032, no valor bruto de 235.835,11, por meio da qual o banco credor busca o adimplemento do valor de R$264.168,59 pelo devedor, ora agravante (ID 148500124). A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada há muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o STJ, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “[...] 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJE: 16/10/2018). Por esse ângulo, destaca-se julgado da Corte Especial do STJ: “[...] 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp no 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJE: 24/5/2023). Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “[...] 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07049850420208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 3/8/2020). Na hipótese, como se infere dos autos de origem, restaram inviabilizados outros meios de garantir a quitação do crédito perseguido pelo agravado. À vista disso, o juízo de origem determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos do agravante. O agravante é Auditor de Controle Interno e aufere renda bruta de R$ 23.109,17 (vinte e três mil, cento e nove reais e dezessete centavos) e líquida de R$ 12.896,88 (doze mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme contracheque referente ao mês de julho de 2024 (ID 63131014). Além das deduções legais e empréstimos consignados que consomem quantitativo do montante percebido, não se pode olvidar que a parte possui gastos essenciais à sua subsistência e a de sua família, como moradia (aluguel R$2.640,00; condomínio R$889,28; - ID 63131015, p.117), energia (R$481,21 - ID 63131015, p.119), dentre outros comprovantes anexados, alimentação, vestuário, saúde e lazer. O agravante afirmou que o mínimo existencial de seu núcleo familiar estaria garantido com a preservação de R$ 7.060,00, e, considerando a renda líquida aferida no contracheque, ainda restariam R$ 5.836,88. Haja vista as peculiaridades do caso concreto e observada a teoria do mínimo existencial, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a penhora de percentual dos rendimentos do agravante, na forma determinada pela decisão agravada, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. A propósito: “[...] O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade das pensões, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.” (07075731820198070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 4/7/2019). Assim, razoável a manutenção da penhora determinada na origem, até a quitação do débito, no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, conforme entendimento perfilhado pelo STJ no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2024 19:36:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador